Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-34.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001672-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHENNIFERMONIQUE AMORIM NUNES - CPF: 029.761.421-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO MARTINS LIMA - CPF: 017.468.791-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001672-34.2023.8.11.0003

APELANTE: JHENNIFERMONIQUE AMORIM NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBLIDADE EM PARTE – PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDO – 144,300 KG (CENTO E QUARENTA E QUATRO QUILOS E TREZENTOS GRAMAS) DE MACONHA – ACRÉSCIMO JUSTIFICADO –

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO – TEMA REPETITIVO N. 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas justifica o acréscimo da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o delito.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
–
Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001672-34.2023.8.11.0003

APELANTE: JHENNIFERMONIQUE AMORIM NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhennifer Monique Amorim Nunes
, contra sentença que a condenou à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias multa, por infração ao art. 33, c/c o art. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) “
ao valorar negativamente a quantidade de drogas que estavam sendo transportadas pela recorrente, a juíza de piso sem qualquer fundamentação concreta, exasperou a pena-base valendo-se de fração superior a 1/6, não observando a orientação jurisprudencial
” (sic); 2) a confissão deve ser integralmente compensada com a reincidência (
Id.
172878736 - pág. 1-6 ).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
172878739 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento

do apelo
(Id.
176089698 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001672-34.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Jhennifer Monique Amorim Nunes e a Diogo Martins Lima o crime de tráfico de drogas interestadual, em razão dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/12/2022, por volta das 06h16min, na BR 364, KM 84,00, nesta cidade, os denunciados DIOGO MARTINS LIMA e JHENNIFER MONIQUE AMORIM NUNES foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 01 (um) saco e

182 (cento e oitenta e dois) tabletes de substância, perfazendo a massa de 144,30 kg (cento e quarenta e quatro quilogramas e trinta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 29/30, ID 108216213 e fls. 99/105, ID 108216213.

São dos autos que no dia e hora supracitados as Polícias Rodoviária Federal e Federal realizavam patrulhamento, quando visualizaram o veículo Chevrolet/Onix, placa QPO6G22, seguindo sentido Itiquira/MT x Rondonópolis/MT, em alta velocidade, sendo que o condutor, ao perceber a presença policial, realizou ultrapassagem irregular pelo acostamento, tentando se evadir, contudo, foi acompanhado e interceptado.

Colhe-se que, no momento da abordagem, DIOGO abaixou o vidro do carro, instante em que os policiais sentiram um forte odor de maconha, que exalava do interior do automóvel, ocasião em que solicitou que os denunciados desembarcassem.

Logo, os policiais realizaram busca veicular, ocasião em que localizaram os referidos tabletes de maconha, e, ainda, 01 (um) saco com “SKUNK”, sendo este, pesando 6,85 kg (seis quilos e oitenta e cinco gramas), apreendendo-se, outrossim, na posse de JHENNIFER, 01 (um) aparelho celular, e, com DIOGO, mais 02 (dois) aparelhos celulares, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão fls. 24/25, ID 108216213).

Questionados, os denunciados responderam que JHENNIFER contratou DIOGO, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que fosse com ela buscar a droga em Dourados/MS, para trazê-la para Rondonópolis, tendo ambos saído desta última cidade no dia 28/12/2022.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos [...]
(Id.
172876816 - pág. 1-
3).

A sentença foi publicada em audiência e Diogo não recorreu da condenação (Id. 172878716 - pág. 10).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta à ré.

Na sentença, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão,
verbis
:

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).

Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade do entorpecente apreendido (144,30 kg de maconha), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]
(Id.
172878716 - pág. 4).

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de drogas constituem fundamentos idôneos para distanciar a pena-base do mínimo legal, inclusive em razão de sua preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No que tange ao
quantum
de acréscimo na primeira fase, o Superior Tribunal de Justiça entende “
que "[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena" (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022)” [...]
(AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Como restou consignado, os réus foram presos transportando
expressiva
quantidade de maconha –

144,300kg (cento e quarenta e quatro quilos e trezentos gramas).

Além disso, não se pode olvidar que parte do produto – 6,850 kg (seis quilos e oitocentos e cinquenta gramas) – apresentava natureza diferenciada, pois se tratava de
‘
skunk’ (Id.
172876805 - pág. 24).

No contexto, encontra-se justificado o aumento de 3 (três) anos adotado pelo magistrado singular.

Os arestos colacionados ilustram a conclusão:

[...] Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3 anos fundou-se na expressiva quantidade das drogas apreendidas e pela intensa atuação da organização criminosa na localidade em que ocorreu o flagrante, circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (133,720 kg de maconha) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte (AgRg no HC n. 746.798/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.963.184/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Na segunda etapa, foi reconhecida a reincidência (CP, at. 61, I) e a confissão (CP, art. 65, III, d) de
Jhennifer
; contudo, a compensação entre elas foi parcial, conforme se lê na fundamentação transcrita:

Na segunda fase, tendo em vista que a ré uma condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (executivo de pena n. 0000465-67.2019.8.11.0064, conforme ID 112768214), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu
, a condição de
reincidente específica
do réu (agente portadora de condenação criminal anterior pelo delito de tráfico de drogas) obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidasSobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 09 (nove) anos de reclusão
. (Id. 172878716 - pág. 4-5)

Ainda que a reincidência seja específica, a compensação é integral.

O entendimento encontra-se pacificado no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(sem destaque no original).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase, compenso integralmente a reincidência da ré com sua confissão, de modo que a reprimenda fica inalterada.

Na terceira fase está presente a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Conquanto a pena de multa tenha sido estipulada a partir de critérios diversos dos que foram adotados na pena privativa de liberdade, deixo de ajustá-la, ante a proibição do
reformatio in pejus
.

Assim, preservo-a em 500 (quinhentos) dias-multa.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ficando a pena definitiva da recorrente redimensionada para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023